Tribunal: TJSP
Processo: 0004173-67.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas – Penas e regime inicial fixados com critério – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso não provido.